Tribunal: TJDFT
Processo: 0744711-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0744711-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FIGUEIREDO DE FREITAS, XAMAM RESTAURANTE E COMERCIO DE CARNES LTDA, RESTAURANTE XAMAM E COMERCIO DE CARNES LTDA AGRAVADO: MIDLEJ SOCIEDADE DE ADVOGADOS, JOAO MARIANO SILVA NETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXANDRE FIGUEIREDO DE FREITAS E OUTROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 0737285-40.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Decisão de ID 77591076, indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. O agravante peticiona no ID 78013933 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 3 de novembro de 2025 16:28:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador